Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-26.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-26.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), TIAGO OLIVEIRA ROSA - CPF: 078.717.476-90 (TERCEIRO INTERESSADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES - ME - CNPJ: 10.339.288/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA ESPECIALIZADA. DEMANDA CONTRATUAL COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CRITÉRIO DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS. MATÉRIA NÃO ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre juízo cível comum e juízo especializado, em ação de rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual se discute a adequação do juízo competente para processar e julgar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação deve tramitar no juízo especializado ou no juízo cível comum, à luz da natureza da controvérsia delimitada pela causa de pedir e pelos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é definida pelo conteúdo efetivo da lide, tal como exposto na petição inicial, especialmente pela causa de pedir e pelos pedidos formulados.

A especialização jurisdicional constitui regra excepcional de organização judiciária e, por isso, é aplicada restritivamente, apenas quando a demanda exigir apreciação de matéria típica do juízo especializado.

A controvérsia apresenta natureza predominantemente contratual e indenizatória, sem necessidade de exame técnico próprio da competência especializada.

Compete ao juízo cível comum processar e julgar ações de rescisão contratual e reparação de danos quando a discussão não se enquadra, de modo efetivo, no âmbito material reservado ao juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A competência do juízo especializado incide apenas quando a causa de pedir e os pedidos revelarem controvérsia inserida, de forma efetiva, no âmbito material da especialização.

Ausente discussão típica da competência especializada, a ação contratual com pedidos de restituição de valores e indenização deve tramitar no juízo cível comum.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Lei n. 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1020305-05.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1005457-13.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1029772-37.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 06/11/2025,
publ
. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande e o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga c/
c
Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Tiago Oliveira Rosa em face de AL Administradora de Consórcios EIRELI e
Brasplan
Administração de Consórcio Ltda.

Consta que o feito foi inicialmente distribuído à Vara Especializada em Direito Bancário, que declinou da competência ao fundamento de que a matéria não se enquadraria na especialização, por compreender discussão de natureza eminentemente cível.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 2ª Vara Cível recebeu o processo e apreciou pedido de tutela de urgência. Posteriormente, ao reexaminar a questão, determinou a redistribuição à Vara Bancária, por entender que a demanda decorre de contrato de consórcio.

O Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, por sua vez, devolveu os autos, solicitando a suscitação do conflito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não vislumbrar interesse jurídico que justificasse sua intervenção no feito, optando por não emitir parecer
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia
Turma:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência
.

Reitero que
t
rata-se
de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande e o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga c
c
Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Tiago Oliveira Rosa em face de AL Administradora de Consórcios EIRELI e
Brasplan
Administração de Consórcio Ltda.

A controvérsia consiste em definir se a demanda deve tramitar perante a Vara Especializada em Direito Bancário ou perante a 2ª Vara Cível.

Da leitura da inicial e do desenvolvimento processual já verificado, observa-se que a pretensão deduzida não se concentra em típica discussão técnico-bancária do sistema de consórcios, como apuração de saldo, evolução de grupo, critérios de contemplação por sorteio ou lance, administração do fundo comum, recomposição atuarial, cobrança de encargos inerentes ao grupo, ou qualquer tema que demande atuação do juízo especializado por sua matéria específica.

O núcleo da controvérsia está na alegação de captação do consumidor mediante promessa de contemplação em curto prazo, seguida da frustração da expectativa, dificuldade de contato, suposta indução em erro e pedido de desfazimento do negócio com restituição dos valores pagos e reparação moral.

Nessa linha, a causa de pedir e os pedidos evidenciam discussão de natureza eminentemente cível e consumerista, centrada em alegado vício de consentimento e falha na oferta e na informação, com pleito de rescisão contratual e indenização, sem necessidade de incursão técnica própria das demandas que justificam a competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

A especialização, por importar regra excepcional de organização judiciária, deve ser interpretada restritivamente e aplicada quando a lide efetivamente versar sobre matéria que, por sua natureza, demande o processamento perante o juízo especializado, o que não se revela no caso concreto.

Assim, prestigiando-se o conteúdo efetivo da lide e o objeto litigioso delimitado pelo autor, a competência deve permanecer com o Juízo Cível comum, ao qual compete processar e julgar ações de rescisão contratual e indenização por danos
morais fundadas em alegada falha de oferta e vício de consentimento, ainda que o instrumento negocial tenha sido denominado contrato de consórcio.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSÓRCIO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE NATUREZA BANCÁRIA.COMPETÊNCIADO JUÍZO CÍVEL COMUM.CONFLITOPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário em face do Juízo da 8ª Vara Cível, ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação em Danos Materiais, ajuizada por consumidor contra administradora de consórcio, fundada em alegada propaganda enganosa e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação em que se pleiteia: (i) a rescisão de contrato de consórcio; (
ii
) a devolução de valores pagos; e (
iii
) a indenização por danos morais, sem formulação de pedido de revisão contratual, análise de encargos financeiros ou outras matérias de natureza tipicamente bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não é absoluta, devendo ser aferida à luz da natureza do pedido e da causa de pedir da demanda.

4. A ação proposta versa exclusivamente sobre responsabilidade civil decorrente de alegado vício de consentimento e propaganda enganosa, sem pedido de revisão de cláusulas contratuais, taxas ou encargos financeiros.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que causas que envolvem rescisão contratual e indenização por danos, sem discussão
de cláusulas ou encargos financeiros, não atraem a competência especializada.

6. A especialização jurisdicional justifica-se apenas quando há necessidade de análise técnica aprofundada de operações bancárias, cláusulas financeiras, encargos e taxas, não se aplicando a questões de responsabilidade civil e vícios contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Conflitoconhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: “Ainda que a demanda envolva administradora de consórcio, a competência é do juízo cível comum quando a controvérsia se limitar à rescisão contratual por vícios de consentimento e reparação de danos.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Lei n. 11.795/2008.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, N.U 1020305-05.2023.8.11.0000, N.U 1005457-13.2023.8.11.0000.

(N.U 1029772-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ao qual deverão ser remetidos os autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026